Tribunal: TJMT
Processo: 1052610-68.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052610-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANY STEFANY DE LIMA - CPF: 078.357.121-64 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1052610-68.2025.8.11.0001

Origem:
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ADRIANY STEFANY DE LIMA

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO DE FATURAS. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS ECONOMIAS ABASTECIDAS POR UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, em ação na qual a consumidora alega aumento abusivo nas faturas de água, interrupção do serviço e risco de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os aumentos nas faturas de água são indevidos ou decorrem de critério legítimo de cobrança; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Verifica-se, a partir das provas documentais, que o imóvel é abastecido por um único hidrômetro que atende a duas economias distintas, circunstância que justifica a elevação do valor das faturas.

Constata-se que a concessionária realizou vistorias técnicas, nas quais se confirmou a regularidade do hidrômetro, devidamente lacrado e sem indícios de vazamento.

Reconhece-se que a cobrança observou critérios técnicos e normativos aplicáveis, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da tarifação em unidades com múltiplas economias e hidrômetro único.

Considera-se que os documentos apresentados pela concessionária não foram impugnados especificamente, atraindo a presunção de veracidade, nos termos do art. 434 do CPC.

Conclui-se pela inexistência de falha na prestação do serviço ou ilegalidade na cobrança, configurando exercício regular de direito pela concessionária.

Afasta-se a configuração de dano moral, diante da inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a cobrança de tarifa de água com base no número de economias atendidas por único hidrômetro, desde que observados os critérios técnicos e normativos aplicáveis.

2. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar.

3. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados implica presunção de veracidade das informações neles contidas.

4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, ainda que se trate de relação de consumo, quando ausentes os requisitos para inversão automática.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 434; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 343267373, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Inexistência de duas economias ativas -desconsideração da realidade fática;

2.

Interpretação equivocada do Tema 414 do STJ;

3.

Hipossuficiência da parte e corte indevido do serviço;

4.

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, a partir de maio de 2025, passou a sofrer aumentos abusivos e injustificados nas faturas de água, sem qualquer alteração na rotina da residência.

Diante dos reajustes abruptos, superiores a 100%, buscou a ré para verificação e eventual substituição do hidrômetro, sem obter providências efetivas.

Alega que está desempregada e não consegue arcar com os valores cobrados, tendo o fornecimento de água sido interrompido, situação que perdura até o momento, o que configura violação à dignidade da pessoa humana, além do risco de negativação indevida de seu nome.

Por sua vez, a demandada sustenta que, em resposta a uma solicitação da consumidora, realizou vistoria na unidade em 28/05/2025, na qual foi constatada a existência de duas economias residenciais abastecidas pelo hidrômetro.

Afirma que o valor elevado decorreu da correção da cobrança com base nas economias existentes, e não de excesso de consumo.

Informa, ainda, que foi realizada vistoria técnica no hidrômetro (Y18S220058) em 16/09/2025, ocasião em que se verificou que o equipamento estava devidamente lacrado, com teste de proveta aprovado.

Acrescenta que foi utilizado geofone, não sendo identificado qualquer vestígio de vazamento, o que confirmou a regularidade do equipamento e a ausência de vazamentos.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do histórico de faturas (ID 343267359), verifica-se que, embora tenham sido emitidas duas faturas no período de 10/2024 a 07/2025,
aquelas eventualmente expedidas em duplicidade foram devidamente canceladas, não subsistindo cobrança em duplicidade.

No que se refere à fatura de
05/2025
, com vencimento em
09/06/2025
, no valor de
R$ 367,23
,
constata-se que sua emissão foi precedida de vistoria técnica, na qual restou comprovada a existência de duas economias ativas no imóvel

(IDs 343266921/343267365), circunstância que justifica o valor cobrado.

O histórico de consumo aliado aos registros de intervenções técnicas demonstra, de forma clara e coerente, a existência de um único hidrômetro abastecendo duas residências (igreja e unidade familiar), evidenciando a regularidade da cobrança realizada e afastando a tese de cobrança indevida. Tal contexto legitima a atuação da concessionária, que procedeu em conformidade com os critérios técnicos e normativos aplicáveis.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao revisitar a tese fixada em 2010 no Tema 414 dos recursos repetitivos, tratou da forma de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único, fixando as seguintes teses:

1. Nos condomínios formados por
múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro,
é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias);
bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual,

exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.

Ressalte-se, ainda, que os documentos apresentados pela reclamada, consistentes no histórico de consumo e nas ordens de serviço,
não foram objeto de impugnação específica pela reclamante
, a qual se limitou a reiterar alegações genéricas de falha na prestação do serviço, insuficientes para infirmar a prova documental produzida.

À luz do disposto no art. 434 do Código de Processo Civil,
a ausência de impugnação específica importa em presunção de veracidade quanto às informações constantes dos referidos documentos
, razão pela qual devem ser considerados válidos para a formação do convencimento do juízo.

Assim, resta evidenciado que
a concessionária agiu no exercício regular de seu direito
em estrita observância à legislação e às normas regulamentares aplicáveis.
Não há, portanto, que se falar em falha na prestação do serviço ou ilicitude na cobrança realizada.

Inexistindo ato ilícito imputável à concessionária,
afasta-se a configuração do dano moral pleiteado
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA
. DANO MATERIAL. INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026